Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-02.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011579-02.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSILDA VAZ DE SOUZA - CPF: 822.501.461-87 (RECORRENTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
.
AFASTADA. REALIZAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO FORA DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para:
(i)
declarar válido o acordo pactuado entre as partes, e
(ii)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

4. A inserção no rol de inadimplentes foi feita antes da pactuação do acordo e do pagamento da primeira parcela, portanto, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu após o deferimento da tutela de urgência.

5. Imprudência da recorrida, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, após acordo e recebimento da primeira parcela, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.

6. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

7.
Quantum
indenizatório fixado fora da razoabilidade. Redução.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para
(i)
declarar válido o acordo pactuado entre as partes, e
(ii)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente, postula a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna ponto específico da sentença (
quantum
indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

In casu
, a parte recorrente afirma que efetuou negociação de sua dívida por meio digital, em 36 parcelas no valor de R$ 79,19 (setenta e nove reais e dezenove centavos), sendo a primeira parcela do acordo foi quitada no dia 27 de abril de 2020. Ao buscar o boleto para o pagamento da segunda parcela, foi informada de que o contrato firmado sumiu do sistema e não poderia ser mantido nos mesmos termos.

Verifica-se que a inserção no rol de inadimplentes foi feita antes da realização do pactuo e pagamento da primeira parcela (03.12.2019), assim, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu após o deferimento da tutela de urgência nos autos.

Em que pese a parte Recorrida alegar desconhecer o referido acordo, as provas coligidas nos autos demonstram que foi realizado pagamento de R$ 79,19 (setenta e nove reais e dezenove centavos), via boleto, em 27/04/2020, tendo como beneficiário o recorrido, cujo o CNPJ é o mesmo indicada nas procurações dos autos, sob o n. 059.285.411/0001-13.

Além do mais, os prints das telas demonstram que em contrapartida ao pagamento da primeira parcela, o Requerido tinha a obrigação de dar baixa nos registros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, o que não ocorreu, eis que somente foi cumprido o acordo por força da concessão da tutela de urgência, em 03/12/2020.

A recorrida agiu com imprudência, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, após o acordo e pagamento da primeira parcela, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.

Conquanto a recorrente não tenham agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica
“in casu”
, a configurar o dano moral.

A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independente, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado.

Reconhecida a prática do ato ilícito e da configuração do dano moral, resta a quantificação do dano. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Na hipótese versada, não há prova de que a recorrida tenha agido com culpa grave. Não há informações sobre a condição econômica da recorrente. A recorrente contribuiu para o evento danoso, pois deixou de cumprir sua obrigação financeira a tempo e modo devidos.

Sopesados esses elementos, considero por majorar o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 8..000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021